Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-59.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003147-59.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALCLEITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.417.181-50 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1003147-59.2022.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível
de Rondonópolis
.

Recorrente: VALCLEITON PEREIRA DA SILVA.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ASSINADO PELO CONDUTOR -
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONDUTOR NO ATO DA ABORDAGEM – DESNECESÁRIO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO INFRATOR NO AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos.

2.

Conforme a legislação pertinente, nos casos de autuação em flagrante, contendo o auto de infração a assinatura do infrator, nos termos do inciso VI, do art. 280 do CTB, esta pode ser considerada como primeira notificação. Precedentes do STJ.

3.

Quanto à notificação de penalidade, e considerando a ciência inequívoca do autor, de que seria penalizado por sua conduta, não há se falar em violação ao contraditório e ampla defesa.

4.

Assim, inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs ao reclamante a multa pecuniária, impõe-se a manutenção da sentença.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual, o reclamante pretende a nulidade da multa de trânsito aplicada pelo recorrido, sob a alegação de que não foi ele quem cometeu as infrações e que nunca foi notificado de tais infrações.

O requerido em sua defesa sustenta que, o autor dirigia sob a influência de álcool e que
no ato da abordagem
,
assinou o auto de infração lavrado em seu nome, e que isso é suficiente para dar-se por notificada a autuada
.

Da análise dos autos, entendo que não comporta acolhimento a pretensão recursal, explico.

In casu,
não se sustenta o pleito de nulidade das infrações, sob o argumento de que não fora enviada a notificação da autuação no prazo de 30 dias, consoante dispõe o CTB, isso porque,
o e. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, nos casos de autuação em flagrante, o auto de infração de trânsito produz o efeito de notificação do cometimento da infração quando o documento contém a assinatura do condutor

(notificação de forma presencial).

O requerido colacionou no corpo das contrarrazões dois autos de infração, de números 0001130236 e 0001130237 – ambos assinados pelo autor, indicando a data, horário, o local e as infrações por ele cometidas (dirigir sem CNH e Dirigir sob o efeito de álcool). Assim, colaciono abaixo os referidos documentos;

Em não sendo possível colher a assinatura do condutor, por ausência de flagrante ou recusa, seria obrigatória à notificação da autuação, via postal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência.

Assim, realizada abordagem pessoal ao infrator no momento da lavratura do auto de infração, considera-se dispensada a remessa posterior de notificação da autuação ao seu endereço, independentemente de ter ocorrida a assinatura do AIT.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO.
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONDUTOR NOTIFICAÇÃO PESSOAL NO ATO DA ABORDAGEM. POLICIAL. ARTIGO 280 DO CTB. REQUISITOS ATENDIDO
S. HIGIDEZ E VALIDADE DO PROCEDIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. O direito de recorrer da penalidade de multa é do proprietário do veículo, tido pela legislação como responsável pelo pagamento da mesma. 3
. Estando comprovada a ciência do condutor-infrator do cometimento da infração para fins de defesa, e tendo sido posteriormente emitidas às notificações da autuação e de imposição da penalidade de multa ao proprietário do veículo, não há falar em restrição ao direito de defesa da parte autora, motivo pelo qual se mostra hígido o auto de infraçã
o. (TRF-4 - AC: 50406431020174047100 RS 5040643-10.2017.4.04.7100, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 13/05/2019, TERCEIRA TURMA).

Portanto,
cai por terra a alegação do reclamante de que não foi ele quem cometeu tais infrações
, pois, como já mencionado, consta nos autos de infrações a assinatura do reclamante, o que afasta qualquer duvida de que é o responsável pelas infrações contestadas.

Ademais, o autor defende que não foi notificado das penalidades, motivo pelo qual não teve oportunidade de defesa, porém, entendo que tal argumento não se sustenta, isso porque,
o próprio autor alega na petição inicial, que tomou conhecimento da existência das infrações ao comparecer pessoalmente no Detran e, em seguida,
recorreu em todas as instâncias administrativas e somente após o indeferimento dos recursos, o reclamante manejou a presente demanda, portanto, não há falar em restrição ao direito de defesa do autor.

Destarte, a sentença dever mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023